Tribunal: TJSP
Processo: 1008209-87.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de inexigibilidade de débitos c.c. dano moral. Encerramento de conta corrente. Alegação do banco réu de que a conta corrente não foi encerrada porque havia débito. Não demonstração da existência de débito. Negativação indevida do nome do autor. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de inexigibilidade de débitos c.c. dano moral. Encerramento de conta corrente. Alegação do banco réu de que a conta corrente não foi encerrada porque havia débito. Não demonstração da existência de débito. Negativação indevida do nome do autor. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ERPM
Registro: 2020.0000088304
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008209-87.2018.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante JOAO
EVANGELISTA DE JESUS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ERPM
Voto n.o 18435
Apelação n.o 1008209-87.2018.8.26.0590
Comarca: São Vicente
Apelante (s): João Evangelista de Jesus Santos (Justiça gratuita)
Apelado (a): Banco Bradesco S/A
Juiz (a): Otávio Augusto Teixeira Santos
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de
inexigibilidade de débitos c.c. dano moral. Encerramento de conta
corrente. Alegação do banco réu de que a conta corrente não foi
encerrada porque havia débito. Não demonstração da existência de
débito. Negativação indevida do nome do autor. Majoração da verba
honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de
parcial procedência mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
168/174, cujo relatório adoto em complemento, que julgou parcialmente procedentes os pedidos
da ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de inexigibilidade de débitos c.c. dano
moral proposta por João Evangelista de Jesus Santos contra Banco Bradesco S/A para declarar a
inexigibilidade do débito negativado em nome do autor, no valor de R$ 677,42, alusivo ao contrato
no 59793031500049FI (fls. 117), deixando de condenar o banco-réu à devolução dos valores
cobrados indevidamente, em face do noticiado estorno em 26.09.2018 (fls. 107), fato não
impugnado pelo autor. Diante da sucumbência recíproca, pois o autor decaiu de parte substancial
do pedido inaugural (danos morais), as custas e despesas processuais foram repartidas igualmente
entre as partes, bem como condenadas as partes ao pagamento de honorários advocatícios da parte
adversa, estes arbitrados equitativamente em R$ 800,00 (oitocentos reais) para ambos patronos,
observado o benefício da gratuidade da justiça conferido ao polo ativo.
Inconformado, apela o banco réu.
Sustenta o apelante que a existência de saldo devedor na conta do autor
impossibilitou a efetivação do encerramento da conta. Diz que, diante disso, manteve a prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ERPM
de serviços de maneira lícita e, tendo em vista a existência do saldo negativo, também colocou o
limite e passou a debitar os encargos da mora, cobranças estas que também estão devidamente
previstas. Enfatiza que não restou outra alternativa ao banco a não ser inscrição do nome do autor
nos órgãos de proteção ao crédito, a qual ocorreu de forma lícita, ante a inadimplência de dívida
devida referente aos serviços prestados, agindo puramente em defesa de seus direitos. Esclarece
que não houve falha alguma na prestação dos serviços do banco, mas sim negligência do autor de
não se atentar aos procedimentos para efetivação do encerramento da conta, uma vez que a mera
solicitação não implica no real encerramento da conta, pois, conforme já dito, alguns
procedimentos precisam ser adotados pelo titular da conta, para que possa ocorrer o encerramento
de fato (não ter saldo devedor, manter fundos para liquidação de compromissos assumidos com
banco e terceiros, etc.). Pugna pelo provimento do recurso para que os pedidos iniciais sejam
julgados improcedentes (fls.176/182).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 183/184).
O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do
apelo (fls.187/193).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
O autor alegou na inicial que tem sido importunado de forma reiterada
pelo banco réu por cobrança de débito alusivo a saldo negativo em conta bancária, destacando que
tal conta foi encerrada em 15.08.2016, sem que existissem débitos. Asseverou que malgrado tenha
comunicado o banco requerido acerca da impossibilidade de débitos pendentes em razão do
regular encerramento da conta, a instituição financeira procedeu à inclusão de seu nome no rol de
maus pagadores, sem qualquer aviso prévio, circunstância que lhe causou dissabores. Invocando a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pleiteou a inversão do ônus da prova e pugnou
pela concessão de tutela antecipada a fim de excluir seu nome do banco de dados de proteção ao
crédito. Postulou a declaração de inexigibilidade do contrato, no total de R$ 677,42, além da
condenação ao pagamento de indenização pelo dano moral no importe de R$ 19.080,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ERPM
Após a regular emenda da inicial (fls. 50/83 e 85/87), a tutela de urgência
foi deferida, ordenando-se a citação (fls. 88/89).
O banco réu foi citado e ofertou tempestiva resposta (fls. 106/116).
Afirmou que por ocasião do comparecimento do autor, em 26.09.2018, à agência bancária,
procedeu ao encerramento da conta corrente, com estorno de todos os valores cobrados, inclusive
juros e encargos, esclarecendo que a existência de saldo havia inviabilizado o encerramento em
data pretérita, circunstância que ensejou a cobrança. Impugnou a existência e extensão do pleito
indenizatório, sustentando a regularidade de sua conduta. Requereu a improcedência.
A r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Cabe, entretanto, acrescentar ao decisum algumas considerações a respeito.
Em se tratando de fato negativo (no caso o autor afirma que não havia
saldo negativo, mas sim positivo na sua conta corrente por ocasião do pedido de encerramento de
conta), o ônus da prova é de quem afirma a existência do débito e não de quem nega. É este o
entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando instado a se pronunciar sobre a
colisão entre fato negativo e positivo:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR
PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. PROVA
DE FATO NEGATIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR
DO AUTOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.1. [...]
2. Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um
fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato
negativo.
3. [...]
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no Ag 1181737/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES
LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 30/11/2009).
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PEÇA OBRIGATÓRIA. CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ERPM
DA DECISÃO AGRAVADA. FORMALISMO EXCESSIVO. PROVA
DIABÓLICA.
MEIO
DIVERSO
DE
VERIFICAÇÃO
DA
TEMPESTIVIDADE.
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
POSSIBILIDADE.
1 [...]
2 - Exigir dos agravados a prova de fato negativo (a inexistência de
intimação da decisão recorrida) equivale a prescrever a produção de
prova diabólica, de dificílima produção. Diante da afirmação de que os
agravados somente foram intimados acerca da decisão originalmente
recorrida com o recebimento da notificação extrajudicial, caberia aos
agravantes a demonstração do contrário.
3 [...]
Agravo a que se nega provimento.
(AgRg no AgRg no REsp 1187970/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2010, DJe 16/08/2010).
No caso vertente, o réu limitou-se a defender a existência de débito , o
que teria impedido o efetivo encerramento da conta corrente, contudo, não comprovou
documentalmente a existência do suposto débito, ônus que lhe cumpria, nos termos do art. 373, II,
do novo Código de Processo Civil e do qual não logrou se desincumbir.
Importante notar que a decisão exarada a fls. 150/151 ordenou que a
instituição financeira comprovasse documentalmente a existência de débito na conta corrente do
autor, que teria gerado a impossibilidade de atendimento à solicitação de encerramento
formalizada em 15.08.2016, consoante documento de fls. 30/31, e se foi o autor comunicado dessa
circunstância, com a manutenção de sua conta ativa.
Ocorre que, mesmo após acolhidos os pedidos de dilação de prazo para
juntada de documentos (fls.154 e 164), o banco réu permaneceu silente, consoante certidão
exarada pela serventia a fls. 167.
Por conseguinte, o débito mencionado na inicial deveria mesmo ser
declarado indevido, com a baixa do gravame em nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito,
nos termos já determinados pela r. sentença apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ERPM
Saliento que não houve condenação do banco réu a indenizar moralmente
o autor, nada havendo a modificar.
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a r.
sentença apelada por todos os seus fundamentos e pelos ora acrescentados.
Outrossim,
cabível
a
majoração
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão da
sucumbência do réu em R$ 800,00. Diante do artigo mencionado acima elevo os honorários em
prol do autor para R$ 1.500,00.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)